Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. LEGALIDADE DO LAUDO. AUDIÊNCIA NÃO DESIGNADA. CERCEAMENTEO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pela TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a nulidade da sentença que homologou perícia referente ao cálculo da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). Preliminarmente, as partes apelantes impugnaram o valor da causa fixado de ofício, requerendo sua adequação ao valor controvertido de R$ 836.469,00. No mérito, pleitearam a nulidade da perícia, alegando cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de realização de nova perícia para considerar os parâmetros alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve ser reajustado para o montante controvertido; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novas diligências periciais, bem como a legalidade do laudo pericial que determinou o valor da ONALT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelas partes. Assim, o valor da causa foi corrigido para R$ 836.469,00, conforme incontroverso entre as partes, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), indefere diligências probatórias desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso, a prova pericial foi realizada de forma adequada e o perito respondeu a todos os questionamentos das partes, não havendo vícios capazes de invalidar a perícia.
A ONALT é calculada conforme critérios previstos em normas legais (LC no 294/2000 e Decretos correlatos), e o laudo pericial observou os parâmetros técnicos exigidos. O perito agiu com imparcialidade e baseou-se em critérios objetivos de mercado, não havendo ilegalidade nos cálculos apresentados.
O pedido de nulidade da perícia é improcedente, uma vez que a atuação do perito e a conclusão do laudo estão em conformidade com a legislação vigente, e o magistrado, como destinatário da prova, pode adotar o laudo pericial se considerar que ele reflete os fatos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
O valor da causa deve ser fixado de acordo com o benefício econômico pleiteado pelas partes, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC.
O magistrado é livre para formar seu convencimento quanto à prova pericial, podendo indeferir diligências que julgar desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) deve ser calculada conforme os critérios previstos em lei e regulamentação, sendo válida a perícia técnica realizada de acordo com as Normas Brasileiras de Avaliação (ABNT NBR 14.653).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, inciso II; 370; 371; 85, §11. LC no 294/2000; Decreto no 23.776/2003, art. 17.